Tribunal: STJ
Processo: 0104114-44.2014.8.13.0686
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552515 - MG (2024
/0020614-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS
OUTRO NOME
: JOSÉ CARLOS XAVIER VASCONCELOS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES DE FARIA - MG142612
MARIANA RODRIGUES SOTERO GAROFOLO - MG216117
NAYARA LORENA SILVA SANTOS - MG214420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROMILSON SANTANA DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ PEREIRA GOMES DE AZEVEDO - MG144466
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem manteve a pronúncia do agravante por homicídio qualificado,
entendendo que a materialidade do crime foi devidamente provada pelo laudo pericial e
que havia indícios suficientes de autoria, comprovados pela prova testemunhal.
3. O agravante alega que a decisão de pronúncia foi baseada unicamente em provas
inquisitoriais e requer a impronúncia, sustentando a inexistência de indícios mínimos de
autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, especialmente em face da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo
prova robusta da prática do crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e
materialidade, conforme o art. 413 do CPP.
6. A revisão da decisão de pronúncia demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49396339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 11dc7e29-7404-45f5-b409-25de057cf63f

7. O agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, não
se desincumbindo da obrigação de demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se
insurge.
8. A aplicação do princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão
monocrática seja clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de
autoria e materialidade, não prova robusta. 2. O reexame de provas é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3. A competência para julgar o réu é do Tribunal
do Júri, não cabendo a esta Corte Superior reformar a decisão de pronúncia. 4. É inviável
o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, ART. 413; CPP, ART. 414.
STJ, AGRG NO HC 697.723/MG, REL.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
MIN. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 15.03.2022; STJ,
AGRG NO ARESP 1896464/SC, REL. MIN. OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA,
JULGADO EM 22.02.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49396339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 11dc7e29-7404-45f5-b409-25de057cf63f

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552515 - MG (2024
/0020614-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS
OUTRO NOME
: JOSÉ CARLOS XAVIER VASCONCELOS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES DE FARIA - MG142612
MARIANA RODRIGUES SOTERO GAROFOLO - MG216117
NAYARA LORENA SILVA SANTOS - MG214420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROMILSON SANTANA DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ PEREIRA GOMES DE AZEVEDO - MG144466
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem manteve a pronúncia do agravante por homicídio qualificado,
entendendo que a materialidade do crime foi devidamente provada pelo laudo pericial e
que havia indícios suficientes de autoria, comprovados pela prova testemunhal.
3. O agravante alega que a decisão de pronúncia foi baseada unicamente em provas
inquisitoriais e requer a impronúncia, sustentando a inexistência de indícios mínimos de
autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, especialmente em face da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49396336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: 934993c0-e69f-4626-ae04-0f9519c80897

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo
prova robusta da prática do crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e
materialidade, conforme o art. 413 do CPP.
6. A revisão da decisão de pronúncia demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. O agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, não
se desincumbindo da obrigação de demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se
insurge.
8. A aplicação do princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão
monocrática seja clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de
autoria e materialidade, não prova robusta. 2. O reexame de provas é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3. A competência para julgar o réu é do Tribunal
do Júri, não cabendo a esta Corte Superior reformar a decisão de pronúncia. 4. É inviável
o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, ART. 413; CPP, ART. 414.
STJ, AGRG NO HC 697.723/MG, REL.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
MIN. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 15.03.2022; STJ,
AGRG NO ARESP 1896464/SC, REL. MIN. OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA,
JULGADO EM 22.02.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ CARLOS XAVIER DE
VASCONCELOS contra a decisão de fls. 1.478-1479, por meio da qual os embargos de
declaração foram rejeitados.
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado como incurso nos artigos
121, §2°, incisos I, II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B
Documento eletrônico VDA49396336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: 934993c0-e69f-4626-ae04-0f9519c80897

da Lei n° 8.069/90, na forma do artigo 69 do CP, o que foi mantido pelo Tribunal de
origem.
Opostos embargos declaratórios, esses foram rejeitados (fs. 1295-1305).
Interposto recurso especial, alegou-se violação aos artigos 5o, LV e XXXVIII,
alínea "a" e 93, IX, ambos da Constituição Federal e aos artigos 405,§2o, 564, IV, 371,
381, II e III e 414, todos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a
decisão de pronúncia fora baseada unicamente em provas inquisitoriais, motivo pelo qual
também postulou pela sua impronúncia. O apelo foi inadmitido ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ (fls. 1389-1392).
Nesta Corte, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido, pois a
Defesa não impugnou especificamente o fundamento da decisão de inadmissão do apelo
nobre (fl. 1395-1402).
No regimental (fls. 1.247-1.258), o agravante repisou as razões do especial.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão impugnada ou,
subsidiariamente, pela apresentação do recurso ao Colegiado.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 1540-1545).
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos da parte agravante, o recurso não pode ser
conhecido.
Na decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial deixou
de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem
para não admitir o apelo nobre, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fl. 1455-
1457).
Neste agravo regimental, o agravante repisou os fundamentos do apelo (fl.
1497):

"Nesse sentido, não há que se falar em reexame de provas ou
aplicação da súmula 7 do STJ ao caso, tendo em vista que não se trata
aqui de reexame fático- probatório, mas sim, do reconhecimento de
explícita nulidade da decisão que pronunciou o acusado e que,
conforme já demonstrado, viola Lei Federal. Há de se observar também,
que os demais pontos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial
foram devidamente impugnados pelo recorrente de forma minuciosa,
Documento eletrônico VDA49396336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: 934993c0-e69f-4626-ae04-0f9519c80897

efetiva, fundamentada e pormenorizada, não havendo que se falar em
recurso genérico e que carece de fundamentação. Na sequência dos
tópicos da peça recursal, fora arguido pelo Agravante a necessidade de
concessão do efeito suspensivo ao recurso, a negativa de Lei Federal
para fins de pré-questionamento, a nulidade da decisão de pronúncia, a
ausência de provas substanciosas de autoria, bem como a
imparcialidade do juízo sumariante. Logo, todos os pontos da decisão
foram devidamente debatidos e enfrentados por este Agravante, não
havendo que se falar em inadmissibilidade do recurso ou ainda, em
ausência de impugnação específica. Desta forma, requer seja o presente
Agravo Regimental conhecido e provido na íntegra para reformar a
decisão atacada, dando seguimento ao processamento e admissão do
Recurso Especial, tendo em vista a impugnação específica de todos os
pontos em foco, bem como pela inaplicabilidade da súmula 7 ao caso
em tela."

Com efeito, a revisão de tal entendimento para despronunciar os agravantes
exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta
Corte Superior.
Nesse sentido:

Direito
processual
penal.
Agravo
regimental. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula
7 do STJ, mantendo a pronúncia do recorrente por homicídio
qualificado, conforme decisão do Tribunal de Justiça da Bahia.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa,
entendendo que a materialidade do crime foi devidamente provada pelo
laudo pericial e que havia indícios suficientes de autoria, comprovados
pela prova testemunhal.
3. O recorrente alega violação ao art. 414 do Código de Processo Penal,
sustentando a inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva e
requerendo a impronúncia.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber
se a decisão de pronúncia, baseada em indícios de autoria e
materialidade, pode ser revista em sede de recurso especial,
considerando a vedação ao reexame de provas pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia é um juízo de
admissibilidade da acusação, não exigindo prova robusta da prática do
crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade,
conforme o art. 413 do CPP.
6. A revisão da decisão de pronúncia demandaria reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A competência para julgar o réu é do Tribunal do Júri, sendo
incabível a reforma da decisão de pronúncia por esta Corte Superior,
sob pena de usurpação de competência.
Documento eletrônico VDA49396336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: 934993c0-e69f-4626-ae04-0f9519c80897

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios
suficientes de autoria e materialidade, não prova robusta.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ. 3. A competência para julgar o réu é do Tribunal do
Júri, não cabendo a esta Corte Superior reformar a decisão
de pronúncia." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art.
414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 697.723/MG, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ,
AgRg no AREsp 1896464/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta
Turma, julgado em 22.02.2022.
(AgRg no REsp n. 2.190.398/BA, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
,
21/5/2025
27/5/2025
grifamos).

O agravante, a destempo, busca impugnar os óbices da decisão de
admissibilidade, nada aduzindo quanto ao fundamento da decisão agravada, de que não
impugnou adequadamente, nas razões do agravo em recurso especial, o óbice da Súmula
n. 7, STJ.
Ocorre que, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante.
Ressalto que cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da
qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela
apontados, obrigação da qual não se desincumbiu.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.884.245
/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e AgRg no AREsp
23/6/2023
n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
16/9/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49396336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: 934993c0-e69f-4626-ae04-0f9519c80897

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0020614-2
AREsp 2.552.515 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01041144420148130686 1041144420148130686 10686140104114007
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMILSON SANTANA DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ PEREIRA GOMES DE AZEVEDO - MG144466
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS
OUTRO NOME
: JOSÉ CARLOS XAVIER VASCONCELOS
ADVOGADO
: THIAGO RODRIGUES DE FARIA - MG142612
ADVOGADA
: MARIANA RODRIGUES SOTERO GAROFOLO - MG216117
ADVOGADA
: NAYARA LORENA SILVA SANTOS - MG214420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS
OUTRO NOME
: JOSÉ CARLOS XAVIER VASCONCELOS
ADVOGADO
: THIAGO RODRIGUES DE FARIA - MG142612
ADVOGADA
: MARIANA RODRIGUES SOTERO GAROFOLO - MG216117
ADVOGADA
: NAYARA LORENA SILVA SANTOS - MG214420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROMILSON SANTANA DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ PEREIRA GOMES DE AZEVEDO - MG144466
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422451555425<01:113@
2024/0020614-2 - AREsp 2552515 Petição : 2024/0022773-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:38:10
Código de Controle do Documento: 84CA3ED5-4E03-4B71-8314-656E2E5A5B17